Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TITULAR DA UNIDADE. ART. 125 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. É inviável a denunciação da lide quando o agravante, registrado como titular da unidade consumidora na concessionária de energia elétrica, não comprova a existência de contrato ou disposição legal que imponha ao terceiro a obrigação de indenizar em ação regressiva, conforme exige o artigo 125 do CPC.
2. O titular da unidade consumidora de energia elétrica que, ao ceder o ponto comercial a terceiros, não formalizou junto à concessionária o pedido de transferência de titularidade, assume o risco de permanecer responsável pelas faturas subsequentes emitidas pela distribuidora.
3. No caso concreto, a simples alegação de venda do ponto comercial e transferência de operação a outras empresas, sem a devida comprovação documental da solicitação de transferência formal da titularidade, não afasta a responsabilidade do agravante perante os débitos em aberto.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.